Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO PROCESSUAL INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, o agravante pretende a suspensão de decisão que determinou a penhora de parte de sua remuneração bruta até o trânsito em julgado de recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento que versava sobre a legitimidade ativa do exequente.
2. O recurso especial não tem, em regra, efeito suspensivo, sendo certa a possibilidade do prosseguimento regular do feito executório e dos atos expropriatórios, ainda que forma provisória, nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil.
3. O Juízo agiu com a devida cautela exigida no cumprimento provisório de sentença ao condicionar o levantamento dos valores pelo exequente ao trânsito em julgado do acórdão impugnado via Recurso Especial sem efeito suspensivo, resguardando o executado.
4. Uma vez que não houve suspensão dos efeitos da decisão que determinou a penhora nos recursos anteriormente interpostos, a interposição de novo agravo para tentar novamente obstar o cumprimento da mesma decisão não se mostra justificável à luz do princípio da boa-fé processual.
5. Não cabe à parte interpor reiterados recursos para tentar suspender a eficácia de decisão quando não foi concedido efeito suspensivo ao recurso cabível. Conduta que se enquadra na hipótese do art. 80, IV do Código de Processo Civil, ao opor resistência injustificada ao andamento do processo.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa por litigância de má-fé fixada.